Tribunal: CARF
Processo: 10280.721019/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA INVÁLIDA. DATA DA IMPUGNAÇÃO. DATA CONSIDERADA.
Uma vez constatada a irregularidade da ciência do auto de infração, considera-se ela realizada na data em que o contribuinte apresentou a impugnação ao lançamento tributário.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. REQUISITOS FORMAIS.
A Requisição de Informações Financeiras é medida amparada na legislação tributária e não viola o sigilo bancário assegurado constitucionalmente. Após prévia intimação para exibir as informações financeiras, motivado o pedido amparado em alguma das circunstâncias do artigo 3o, do Decreto 3.724/2001, ratificada pela superior hierárquico da autoridade fiscal, é lícito a emissão da Requisição de Informações Financeiras, porquanto a indispensabilidade da medida se presume.
CONTRADITÓRIO. FASE PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O direito a ampla defesa e ao contraditório se instaura com a impugnação. Os procedimentos que antecedem ao lançamento decorrem da fase investigativa realizada pela autoridade fiscal, inexistindo nesta fase que se falar em violação a ampla defesa e ao contraditório.
IRPF. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA. FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
Caracterizada a ocorrência de fraude, simulação ou conluio, a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia o lançamento de ofício ser realizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSTOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS DECLARADOS. EXCLUSÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A exclusão da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre depósitos bancários sem comprovação, dos rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual, depende de prova inequívoca de tais créditos compuseram àquela base presumida, e que foram efetivamente oferecidos à tributação.
ARBITRAMENTO. ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA.
Ao produtor rural é facultado apurar o resultado da exploração da atividade mediante escrituração no Livro Caixa. Inexiste ou não exibido o Livro Caixa, é causa de arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano calendário.
GANHO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE DIAC/DIAT. AFASTAMENTO DO VTN. VALOR DA OPERAÇÃO.
É lícito a apuração do ganho de capital relativo à aquisição de imóvel rural pelo valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação, quando não apurado o valor da terra nua no DIAT do ano de aquisição ou da alienação, ou a ambos.
MULTA DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. QUALIFICAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.
Uma vez configurado a existência de sonegação, fraude ou conluio, a autoridade fiscal não pode prescindir da qualificação da multa de ofício, em razão da indisponibilidade do patrimônio público.
MULTA DE OFÍCIO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se retroativamente a Lei no 14.689/2023 que reduziu a multa de ofício qualificada para 100%, por representar penalidade menos severa àquela aplicada por ocasião do lançamento.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A retificação da declaração desacompanhado da efetivo pagamento e realizada sob ação fiscal, não é considerada espontânea, mormente quando tem por objetivo modificar a base de cálculo posteriormente à ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721019/2016-13
ACÓRDÃO
2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTONIO VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA INVÁLIDA. DATA DA IMPUGNAÇÃO. DATA
CONSIDERADA.
Uma vez constatada a irregularidade da ciência do auto de infração,
considera-se ela realizada na data em que o contribuinte apresentou a
impugnação ao lançamento tributário.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. REQUISITOS FORMAIS.
A Requisição de Informações Financeiras é medida amparada na legislação
tributária e não viola o sigilo bancário assegurado constitucionalmente.
Após prévia intimação para exibir as informações financeiras, motivado o
pedido amparado em alguma das circunstâncias do artigo 3o, do Decreto
3.724/2001, ratificada pela superior hierárquico da autoridade fiscal, é
lícito a emissão da Requisição de Informações Financeiras, porquanto a
indispensabilidade da medida se presume.
CONTRADITÓRIO. FASE PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O direito a ampla defesa e ao contraditório se instaura com a impugnação.
Os procedimentos que antecedem ao lançamento decorrem da fase
investigativa realizada pela autoridade fiscal, inexistindo nesta fase que se
falar em violação a ampla defesa e ao contraditório.
IRPF. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
SÚMULA CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA. FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
2
Caracterizada a ocorrência de fraude, simulação ou conluio, a contagem do
prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que poderia o lançamento de ofício ser realizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSTOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS DECLARADOS. EXCLUSÃO. ÔNUS
DO SUJEITO PASSIVO.
A exclusão da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre
depósitos
bancários
sem
comprovação,
dos
rendimentos
comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual, depende de
prova inequívoca de tais créditos compuseram àquela base presumida, e
que foram efetivamente oferecidos à tributação.
ARBITRAMENTO. ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA.
Ao produtor rural é facultado apurar o resultado da exploração da
atividade mediante escrituração no Livro Caixa. Inexiste ou não exibido o
Livro Caixa, é causa de arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da
receita bruta do ano calendário.
GANHO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE DIAC/DIAT. AFASTAMENTO DO VTN.
VALOR DA OPERAÇÃO.
É lícito a apuração do ganho de capital relativo à aquisição de imóvel rural
pelo valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de
alienação, quando não apurado o valor da terra nua no DIAT do ano de
aquisição ou da alienação, ou a ambos.
MULTA DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
INDISPENSABILIDADE.
Uma vez configurado a existência de sonegação, fraude ou conluio, a
autoridade fiscal não pode prescindir da qualificação da multa de ofício,
em razão da indisponibilidade do patrimônio público.
MULTA DE OFÍCIO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
3
Aplica-se retroativamente a Lei no 14.689/2023 que reduziu a multa de
ofício qualificada para 100%, por representar penalidade menos severa
àquela aplicada por ocasião do lançamento.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A retificação da declaração desacompanhado da efetivo pagamento e
realizada sob ação fiscal, não é considerada espontânea, mormente
quando tem por objetivo modificar a base de cálculo posteriormente à
ocorrência do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do questionamento da liquidação da revisão
de ofício e da violação de princípios de ordem pública, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada da infração do ganho de
capital na alienação de bens e direitos de 150% para 100%.

Sala de Sessões, em 6 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
4
Trata-se de impugnação apresentada pelo Contribuinte autuado contra o Auto de
Infração de folhas 184 a 217, por meio do qual se exigem do interessado R$ 2.272.300,96 de
Imposto de Renda, R$ 1.022.760,96 de juros de mora, R$ 2.070.429,00 de multa proporcional,
totalizando o crédito tributário de R$ 5.365.490,92, ante a imputação de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão/apuração incorreta
de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
2. No "Relatório Fiscal" de folhas 193 a 201, que compõe o Auto de Infração, após
referir os fatos ocorridos no procedimento fiscal, bem como os elementos coligidos, a autoridade
lançadora apresenta, em síntese, os fatos que deram origem à tributação, nos seguintes termos:
a) CONSIDERAÇÕES INICIAIS
a.1) "O início deste procedimento fiscal se deu com a ciência do termo de início de
ação fiscal, por via postal, mediante aviso de recebimento - AR, em 28/05/2014, no endereço
constante dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB, a saber, Av.
Doutor Freitas, no 2408 - 3o Conjunto Verdejante - Águas Lindas -Ananindeua/PA - CEP 67.105-320
[...]".
a.2) "Em documento datado de 16/06/2014, protocolado em 27/06/2014, o
contribuinte requereu prorrogação do prazo em 30 (trinta) dias para atendimento."
a.3) "Em 20/06/2014 foi lavrado e cientificado pessoalmente o Termo de Intimação,
com prazo de 05 (cinco) dias para atendimento dos elementos listados no Termo de Intimação
Fiscal. O Contribuinte não atendeu o termo de intimação."
a.4) "Em 01/07/2014 foi lavrada a Solicitação de Emissão de Requisição de
Informação Sobre Movimentação Financeira (RMF)."
a.5) "Em 22/08/2014 foi lavrado e cientificado o termo de reintimação fiscal, com
prazo de 05 (cinco) dias."
a.6) "Em 23/10/2014 foi expedido novo Termo de Reintimação, para apresentação
no prazo de 05 (cinco) dias da Escritura ou documento equivalente referente à alienação do
imóvel denominado Porto Novacon."
a.7) "De posse da movimentação financeira do contribuinte ano-calendário 2011, o
Auditor-Fiscal titular da presente ação fiscal, em procedimento de auditoria fiscal contábil
produziu planilha de créditos bancários a comprovar e acompanhado do termo de intimação fiscal,
lavrado em 19/12/2014, cientificado pessoalmente na mesma data, intimou o fiscalizado à
comprovação da origem dos créditos bancários em conformidade com a legislação tributária
aplicável, afastando, desta feita, a presunção 'juris tantum' insculpida no art. 42 da Lei Federal
9.430/96."
a.8) "A falta de comparecimento do contribuinte para atendimento ao termo de
intimação fiscal, ensejou a fiscalização à lavratura dos termos de reintimação fiscal, em
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
5
13/02/2015, 13/04/2015, 10/06/2015 e 12/02/2016, cientificados pessoalmente na mesma data,
com exceção da última ciência que ocorreu por AR em 23/02/2016."
a.9) "O Sr. Antônio Carlos Vieira não promoveu juntada de nenhum documento até
a lavratura do presente auto de infração, do qual este relatório fiscal é parte."
b. DA AUDITORIA FISCAL
b.1) "Foi verificado que em 31/05/2015, através da Declaração IRPF, o contribuinte
procedeu a alteração do seu domicílio fiscal para Rua T 28 Condomínio Residencial Aldeia da Serra,
1319, Apto 1101 Bloco B - Setor Bueno - Goiânia/GO - CEP 74.223-040."
b.2) "[...], no que tange à movimentação bancária foram adotados os
procedimentos de auditagem nas contas correntes do contribuinte, a fiscalização elaborou como
resultado do trabalho a planilha de créditos a comprovar, oferecendo ao contribuinte várias
oportunidades de esclarecer a origem desses créditos e sua efetiva tributação, nos termos da
legislação vigente, com fulcro no art. 42 da Lei 9.430/96, conferindo neste ato a inversão do ônus
da prova."
b.3) "Mesmo intimado por diversas ocasiões, conforme aqui relatado, a esclarecer a
origem dos créditos objeto da apuração e a efetiva tributação dos mesmos, em conformidade com
a legislação tributária pertinente, o contribuinte deixou de fazer."
b.4) "Do exame dos créditos identificados nas contas correntes movimentadas pelo
contribuinte no ano-calendário 2011 foram extraídas as seguintes conclusões: o somatório total
dos créditos bancários a comprovar, objeto do termo de intimação fiscal, de 19/12/2014, e de
todos os outros termos emitidos posteriormente pela fiscalização somou um montante de R$
6.518.972,23 para o ano-calendário 2011, isso, depois de realizadas as exclusões de créditos que
não se amoldam legalmente ao conceito de rendimentos tributáveis, assim como as transferências
entre contas correntes de titularidade do fiscalizado e o montante de R$ 3.500.000,00, creditado
em 14/01/2011, referente à transação de alienação de propriedade rural, que será tratada em
outro item abaixo. Para o levantamento da base de cálculo, a fiscalização confeccionou a planilha
constante do anexo II a este relatório fiscal."
b.5) "Quanto à apuração do Ganho de Capital, o contribuinte preencheu o
Demonstrativo da Apuração do Ganho de Capital informando que alienou em 13/01/2011 o
imóvel rural localizado no município de Itaituba/PA, especificado como Porto Novacon, pelo valor
de R$ 350.000,00 e que o custo de aquisição, em 29/07/2003, foi de R$ 24.500,00. Analisando a
Declaração de Operações Imobiliárias - DOI há duas operações envolvendo os mesmos
participantes para imóvel rural localizado no município de Itaituba/PA, com alienação efetuada em
2011: uma de R$ 500.000,00 e outra de R$ 3.000.000,00. Com o advento da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, passou a ser considerado- como custo de aquisição, o valor da alienação do
imóvel rural adquirido a partir de 01/01/1997, o Valor da Terra Nua (VTN), declarado no
Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), respectivamente nos anos da ocorrência da
aquisição e da alienação. Caso não tenham sido entregues os DIAT relativos aos anos de aquisição
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
6
ou alienação, ou ambos, deve-se proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos valores
reais da transação."
b.6) "Não há registro nos sistemas da RFB de DIAT para o exercício 2003, ano de
aquisição deste imóvel que está identificado com o NIRF 7780342-6. Entretanto, o alienante
informou na DIRPF 2004 que o VTN dos imóveis em 2003 foi de R$ 4.500,00 e R$ 20.000,00. O
contribuinte entregou DIAT a partir do exercício 2005. Nota-se ainda que o DIAT referente ao ano
da alienação foi entregue pelo adquirente que discriminou o total pago pela aquisição e informou
que o Valor da Terra Nua foi de R$ 2.920.000,00 em 2011. O Valor da Terra Nua é o valor de
mercado do imóvel rural, excluídos os valores de mercado relativos a construções, instalações e
benfeitorias; culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas
plantadas."
b.7) "Pelo exposto, conclui-se que o valor da alienação informado na apuração do
ganho de capital diverge do Valor da Terra Nua identificado no DIAT do exercício 2011."
c) DA MULTA QUALIFICADA
c.1) "A análise do Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital informando a
alienação do imóvel rural descrito acima, amplamente detalhado, aponta para a ocorrência de
conduta visando dissimular a real situação, o que constitui, em tese, CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA (grifei), conforme norma legal incrustada no art. 1o da Lei 8.137/90, o que ensejou a
aplicação pela Fiscalização da multa qualificada, especificamente na infração constatada, com
fundamento no art. 44 da Lei Federal 9.430/96, aplicação da multa qualificada."
c.2) "Fica demonstrado, portanto, a existência de simulação neste caso concreto.
Além disso, fica evidenciado, também, que o objetivo em se realizar tal simulação foi o de fraudar
o fisco para pagar menos tributos."
c.3) Ressalte-se, neste sentido, que a autoridade fiscal elaborou Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP) por meio do Processo Administrativo no 10280.722336/2016-57
apenso aos autos.
d). DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
d.1) "As omissões apuradas, considerando a base de cálculo declarada pelo
contribuinte, gerou imposto de renda da pessoa física suplementar, para o ano-calendário 2011,
no valor de R$ 2.272.300/96, além de multa de ofício e de atualização com base na SELIC até a
data da lavratura, conforme detalhamento no corpo do próprio auto de infração IRPF."
e) DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
e.1) "OMISSÃO DE RENDIMENTOS, caracterizada por valores creditados em contas
correntes, mantidas junto às instituições financeiras: Banco do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A
e Banco Bradesco S/A, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou com documentação hábil e idônea, a origem e tributação desses valores, ficando
estabelecido a presunção legal insculpida no art. 42 da Lei 9.430/96 e posteriores alterações,
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
7
conforme planilhas 'Créditos Bancários de Origem não Comprovada ano-calendário 2011". anexo I,
acostada aos autos do presente procedimento."
e.2) "OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS, uma vez que o fiscalizado descumpriu a legislação
tributária fiscal ao não oferecer a totalidade do ganho de capital auferido com a alienação do
imóvel rural denominado Porto Novacon, ocorrido em 13/01/2011, conforme demonstrado neste
relatório fiscal e nos elementos acostados aos autos."
3. O interessado foi cientificado do lançamento pela via postal, em 18/08/2016,
conforme documento Aviso de Recebimento (AR), de folha 360. Todavia, o sujeito passivo
questiona tal ciência, afirmando que alterou regularmente o seu domicílio fiscal por meio da
apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2015, em
27/07/2016, tendo apresentado, também, neste mesmo sentido, uma petição administrativa (fl.
354), recebida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) em 12/08/2016. Diante de tal
quadro, o interessado ingressou com a impugnação de folhas 366 a 460, em 21/09/2016, na qual
contesta a autuação fiscal, apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
DO DIREITO
PRELIMINARMENTE
a) Da Intimação do Auto de Infração em Local Diverso daquele do Domicílio Fiscal
do Contribuinte, Cerceamento ao Amplo Direito de Defesa e Ofensa ao Devido Processo Legal
a.1) Afirma a defesa que alterou regularmente o seu domicílio fiscal e que não foi
cientificado do lançamento do crédito tributário na forma estabelecida pela legislação de regência,
desse modo foi cerceado o seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Para ele, "[...] a
intimação do contribuinte em local diverso daquele que constitui seu domicílio fiscal resulta na
nulidade do ato e de todos aqueles que a ele se seguirem, merecendo, portanto, para fins de
regularização do processo ser determinada nova intimação que respeite o domicílio fiscal
regularmente eleito pelo contribuinte sob pena de afronta aos mais basilares princípios do Estado
Democrático de Direito, quais sejam: amplo e legítimo direito de defesa, o devido processo legal e
a isonomia."
b) Descumprimento da Portaria SRF No 180/2001 pelo Procedimento Fiscal - Afronta
ao Princípio da Vinculação.
b.1) O Contribuinte sustenta "que, no presente caso, a Autoridade Fazendária
acessou os dados da movimentação financeira do contribuinte em evidente desrespeito ao que
estabelece a alínea c) do Inciso I e Inciso II ambos do § 1o do Art. 5o da citada Portaria 180/2001,
especialmente no que tange à consignação no RMF: - da hipótese de indispensabilidade, que
motivou a expedição da RMF; - de relatório circunstanciado contendo, no mínimo: a) descrição,
com precisão e clareza, dos fatos que motivaram o enquadramento na hipótese de
indispensabilidade; b) demonstração da razoabilidade da solicitação." Para a defesa o acesso foi
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
8
indevido, pois a fundamentação adotada pela autoridade fiscal "não se coaduna com a realidade
dos fatos revelada pelos autos.
b.2) Neste contexto, assevera que "no caso em tela os dados da movimentação
financeira em questão foram acessados à revelia de norma disciplinadora de regência quanto aos
requisitos básicos que exigem motivo e forma. No auto de infração em tela não resta
demonstrado e comprovado o motivo para o acesso à movimentação financeira do contribuinte
nos termos em que é exigido pela Portaria SRF 180/2001. Portanto, o acesso àquela informação se
fez em desrespeito ao princípio da vinculação que exige dos agentes públicos a observância das
normas a que se vinculam merecendo, portanto, ser desconstituído o Auto de Infração combatido
já que originado em procedimento eivado pela ilegalidade desde sua gênese."
c) Da Inobservância do Devido Processo Legal
c.1) Diante das alegações apresentadas no tópico precedente, a defesa afirma que
"[...] é fato inegável de que o procedimento fazendário que resultou na lavratura do Auto de
Infração ora combatido deixou de observar o devido processo legal, uma vez que as informações e
dados que amparam o lançamento, especialmente em sua origem, não foram obtidas pelos meios
legais e, por isso, elas são imprestáveis, para servir de amparo à pretensão fiscal na forma em que
posta, maculando o Auto de Infração. [...] Assim, por falta de observância do devido processo legal
e da legislação de regência, a peça fiscal (auto de infração) é nula. Isso porque, se nulo é o ato que
lhe deu origem, nula será qualquer exigência eventualmente feita."
d) Do Cerceamento do Direito de Defesa
d.1) Diante dos fatos alegados, o Contribuinte afirma que teve o seu direito de
defesa cerceado "diante da patente nulidade do acesso à movimentação financeira do
contribuinte e posterior irregular notificação do Auto de Infração. Do mesmo modo o
cerceamento do direito de defesa habita a presunção em que se baseou o procedimento fiscal
para constituir o pretendido crédito tributário uma vez que impede o amplo e mais contundente
questionamento acerca da pretensão fazendária. Como poderia o Impugnante de forma ampla e
legítima contrapor-se aos créditos tributários lançados se deixou de ser intimado regularmente e,
ainda, se foram os mesmos constituídos por mera presunção."
DO MÉRITO
Quanto ao Crédito Tributário Constituído sobre Depósitos Bancários De Origem
Pretensamente Não Comprovada.
e) Da Origem dos Depósitos Bancários - Operações que Não Configuram Renda.
e.1) A defesa assevera que "[...] como se abstrai dos próprios documentos juntados
pela Autoridade Fazendária aos Autos, o Impugnante, no ano calendário de 2011, teve em suas
contas correntes movimentação cuja natureza jamais se poderia configurar em renda já que
decorrentes de operações cuja natureza jurídica as exclui aquele conceito. Este é o caso das
seguintes operações: 1) transferência entre contas do mesmo titular; e, 2) empréstimo tomados
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
9
pelo contribuinte devidamente declarado; 3) cheques depositados e não compensados -
'voltados'." Detalhamento dessas ocorrências encontram-se às folhas 390 a 397 dos autos.
f) Da Origem dos Depósitos Bancários - Operações Devidamente Declaradas e/ou
Tributadas na Origem.
f.1) Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular Devidamente
Declarados:
f.1.1) Argumenta que "a Autoridade Fazendária deixou de considerar no cálculo que
consubstancia o lançamento o fato de que o Contribuinte declarou em sua DIRPF as receitas que
obteve na modalidade de 'Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular'
devidamente declarados em sua declaração de ajuste anual àquele título. [...]. Neste sentido, não
há fundamento legal que justifique a não aceitação, como origem dos recursos, dos Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis, informados pelo Impugnante na declaração de ajuste anual, em relação
aos quais não houve nenhum questionamento por parte da autoridade lançadora."
f.2) Rendimentos Isentos e Não Tributáveis devidamente declarados.
f.2.1) Para o Contribuinte, "a Autoridade Fazendária deixou de considerar no cálculo
que consubstancia o lançamento o ato de que o Contribuinte declarou em sua DIRPF as receitas
que obteve na modalidade de 'Rendimentos Isentos e Não Tributáveis' devidamente declarados
em sua declaração de ajuste anual àquele título. [...] Como resultado o montante devidamente
declarado pelo contribuinte a título de 'Rendimentos Isentos e Não Tributáveis' deve ser deduzido
do total dos depósitos bancários pretensamente não comprovados uma vez que aquela receita
integra a movimentação financeira do contribuinte."
f.3) Receitas da atividade rural devidamente declaradas.
f.3.1) Argumenta o Contribuinte que "a Autoridade Fazendária deixou de considerar
no cálculo que consubstancia o lançamento o fato de que o Contribuinte declarou em sua DIRPF as
receitas que obteve na modalidade de 'Atividade Rural' e passíveis de tributação em sua
declaração de ajuste anual àquele título. É, de fato, o que se abstrai do 'DEMONSTRATIVO DE
ATIVIDADE RURAL - BRASIL' quadro 'RECEITAS E DESPESAS - BRASIL' da DIRPF recepcionada sob o
número de 817669510407533 que registra o montante de R$ 767.470,00 (setecentos e sessenta e
sete mil, quatrocentos e setenta reais) declarado a título de receitas da atividade rural e que
circularam nas contas do Impugnante. [...] Como resultado o montante devidamente declarado
pelo contribuinte a título de Receita como Atividade Rural deve ser deduzido do total dos
depósitos bancários pretensamente não comprovados uma vez que aquela receita integra a
movimentação financeira do contribuinte."
f.4) Rendimentos obtidos em parceria rural totalmente tributada pelo parceiro
f.4.1) Sustenta que "o montante que ingressou nas contas de titularidade do
Impugnante, além daqueles valores retro referidos cuja origem ou natureza os excluem da
hipótese de incidência tributária ou já devidamente tributados (receitas de atividade rural), e
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
10
tomados pela Autoridade Fazendária como rendimento para fins de presunção do fato gerador e
que deu azo ao crédito tributário lançado não é renda do Impugnante e não merece ser assim
considerada. A realidade fática do contribuinte, ora Impugnante, afasta aquela presunção. Explica-
se: - O Impugnante é produtor rural que opera no ramo de extração florestal assim como na
pecuária bovina. Neste contexto, celebrou contrato de parceria rural (anexo) do qual decorreu a
parcela da movimentação financeira que resulta da dedução das exclusões referidas até o
presente momento".
f.4.2) A defesa afirma que "junta, em anexo, relativamente à efetiva tributação pelo
parceiro o Auto de Infração que lançou o crédito tributário sobre aquelas notas, assim como os
extratos bancários da movimentação do Parceiro a fim de comprovar que os recursos em tela não
circularam em suas contas, protestando ainda pela juntada a posteriori daqueles extratos não
disponíveis à presente data tendo em vista a dificuldade de sua obtenção junto à instituição
financeira. Diante disto, os ingressos relativos ao recebimento das receitas decorrentes daquela
parceria rural não podem ser validamente considerados como renda do Impugnante uma vez que,
como demonstrado e comprovado, foram devidamente tributados pelo Parceiro, razão pela qual
devem ser excluídos do lançamento combatido."
g) Rendimentos da Atividade Rural - Arbitramento do Resultado
g.1) Assevera que "logrou êxito em demonstrar, ainda que através de 'documentos
diversos daqueles usualmente utilizados para esse fim', que desenvolve atividade rural e que os
ingressos presumidos como renda pela autoridade fazendária na verdade se referem ao regular
desenvolvimento daquela atividade. Portanto, a base de cálculo da pretensa renda (se ainda
restasse alguma, uma vez que como demonstrado anteriormente, totalmente tributada na
origem), deve levar em consideração a forma de tributação aplicável à atividade de que advém (no
caso presente a atividade rural). Não obstante, o agente fiscalizador lançou o crédito sobre o total
da receita que entendeu omitida."
g.2) Entende a defesa que "assim, sendo, se alguma receita omitida houvesse então
deveria ser ela objeto de arbitramento do lucro nos termos do Parágrafo 2o, do Art. 18 da Lei
9.250/95, retro transcrito, devendo-se para tanto arbitrar 20% de lucro sobre aquela receita e tal
lucro sofrer a tributação."
h) Da Decadência Parcial do Crédito Tributário Lançado
h.1) Para a defesa, "[...] na forma que foi evidenciado pelos Autos do lançamento
combatido o Crédito Tributário foi constituído com fulcro em pretensos fatos geradores ocorridos
nos meses de Janeiro a Dezembro de 2011. Por sua vez, o Auto de Infração foi lavrado em
11/08/2016." h.2) Sendo assim, argumenta que "[...] é inegável que o crédito tributário quando
lançado já fora atingido pela decadência. Isso porque o lançamento do crédito tributário em
questão tem como características: a) Tratar-se de IRPF [...] cujo lançamento se dá por
homologação; b) No caso presente refere-se ao ano calendário de 2011; c) O contribuinte
declarou e recolheu o tributo devido; d) O prazo decadencial, neste caso, tem sua contagem
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
11
iniciada na data do fato gerador do crédito tributário; e) Não houve no caso fático a ocorrência de
eventos de fraude, dolo, simulação ou qualquer outro que configurasse possibilidade de
deslocamento da contagem do prazo decadencial para momento futuro."
h.3) Seguindo nesta linha, considera que "[...] não há que se argumentar quanto a
eventual deslocamento do fato gerador para frente para fins de contagem do prazo decadencial
em face da presunção. Isso porque a hipótese legal para aquele deslocamento não está abarcada
pelo CTN [...] e que não previu entre as hipóteses de deslocamento (fraude, dolo simulação) a
presunção do fato gerador (parte final do § 4o do Art. 150 do CTN). [...] Portanto, decorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, a estabilidade entre o Estado e o Administrado é atingida não podendo
mais pretensos fatos geradores darem origem a crédito uma vez que atingidos pelo Instituto da
decadência."
i) Dos Depósitos Bancários: Impossibilidade de Constituição do Fato Gerador de
Imposto e Falta de Prova Acerca da Omissão de Receita - Nexo de Causalidade.
i.1) Sustenta a defesa que "no caso presente, os fatos narrados pelo agente fiscal,
por si só, simplesmente, não são suficientes para a constituição do fato gerador do imposto, uma
vez que o depósito bancário, única e exclusivamente, não serve para constituir o crédito tributário.
Note-se, ademais, que em relação ao fato gerador do Imposto de renda, o art. 43 do Código
Tributário Nacional é taxativo ao exigir disponibilidade econômica e acréscimo patrimonial para
configurar seu fato imponível, de tal maneira que não se observa, neste âmbito de incidência,
fundamento fático a sustentar a incidência da norma tributária em evidência. E justamente por
isso, a lei não ampara e jamais amparou a tributação pura e simples dos depósitos bancários, com
quer o Auto de Infração combatido totalmente ao arrepio da legalidade."
i.2) Portanto, para a defesa, "[...] em face do Auto de Infração combatido indicar
que a constituição do crédito tributário em evidência ter sido constituído através de supostos
depósitos bancários não comprovados, impõe-se a impossibilidade da sua manutenção e,
consequentemente, do crédito tributário dele decorrente, eis que, assim atuando o nobre agente
fazendário deixa mais do que evidenciado, juridicamente, a ausência dos pressupostos
elementares a comprovarem a sua validade."
j) Da Insuficiência da Presunção para Fundamentar o Lançamento Tributário
j.1) Para o Contribuinte, "a mera existência de depósitos bancários pretensamente
não comprovados não é razão suficiente para que dela decorra automaticamente a presunção da
existência da obtenção de renda tributável. Pode sim configurar-se como indício a ser investigado,
porém nunca como elemento conclusivo e indiscutível. Este é o exato caso nos presentes autos."
j.2) Neste sentido, a defesa entende que "[...] o uso da presunção legal somente é
admissível quando com base naquele raciocínio que parte de um fato descrito na lei tributária,
diga-se, tipificado, chega-se a um outro fato, de forma indireta, como consequência irrefutável de
um processo lógico, embasado em indícios que só remeta àquela conclusão. Este nem de longe é o
caso do Auto de Infração combatido. [...] E, no caso presente, restou mais do que evidenciado que
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
12
aqueles depósitos, por si só como pretendido pelo lançamento combatido, não constituíram renda
do contribuinte. [...]"
j.3) Argumenta, ainda, o Contribuinte que "[...] a presunção não pode ser usada
como sucedâneo do aumento da receita tributária por vias transversas como ocorre claramente
no presente caso. Logo, por qualquer ângulo de análise, não merece prosperar o auto de infração
combatido merecendo ser ele desconstituído."
k) Da Ausência de Provas da Acusação. Ônus Probatório da Acusação. Princípio da
Presunção de Inocência e do Inquisitório.
k.1) Sustenta, também, que compete ao Auditor-Fiscal provar que ele é culpado,
militando em seu favor o princípio da presunção da inocência e que somente prova robusta
poderia afastar tal presunção, pois, existindo dúvida, deveria ser aplicado o “in dubio pro reo”.
Prossegue afirmando que "no caso do procedimento fiscalizatório deflagrado contra o Impugnante
de qual resultou o lançamento tributário combatido, o agente fiscalizador, na qualidade de ente
acusador, não produziu nenhuma prova idônea capaz de atestar de forma cabal a omissão de
receitas que sustenta. [...] Assim sendo, não há prova cabal nos autos do processo administrativo
que demonstrem o nexo causal entre os elementos fáticos e a pretensão fiscal. O que se tem, é o
simples argumento, conjectura, do agente fiscalizador, sem qualquer elemento comprobatório.
Desta forma, cabe ao Fisco provar a ocorrência deste fato (infração fiscal) dando causa ao
lançamento em questão. Porém, não o fez, caindo por terra suas alegações."
l) Da Inconstitucionalidade do Artigo 42 da Lei no 9.430/96
l.1) Para a defesa, "[...] a norma do artigo 42 da lei n. 9430/96 mostra-se inserida no
campo das inconstitucionalidades motivo pela qual o Auto de Infração ora combatido nela calcado
merece ser declarado nulo."
m) Da Afronta Pela Pretensão Fiscal ao Princípio da Razoabilidade
m.1) A defesa alega, também, que "não pode a pretensão esposada no auto de
infração combatido prosperar frente ao princípio constitucional da razoabilidade uma vez que
somente se constituiu pela presunção de obtenção de rendimentos tributáveis que inexistem no
mundo fático como amplamente demonstrado e comprovado ao longo desta peça. De fato, como
evidenciado oportunamente nesta peça a julgar pelos termos do Auto de Infração o Contribuinte,
ora Impugnante, deveria ter apurado acréscimo patrimonial de no mínimo R$ 10.000.000,00 [...]
valor este presumido pela autoridade fazendária como tendo sido omitido, quando o que se
observa é o acréscimo patrimonial de R$ 880.576,81 (irrisórios, se comparados àquele primeiro
montante)."
n) Da Inobservância do Princípio da Primazia da Realidade
n.1) O Contribuinte argumenta que "[...] em matéria de tributação e controle,
importa o que ocorre na prática, mais do que aquilo que a burocracia tenha estabelecido de forma
mais ou menos solene, ou expressa, ou aquilo que conste em documentos, formulários e
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
13
instrumentos de controle. Ou seja, o princípio da primazia da realidade significa que, em caso de
discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge dos documentos, deve-se dar
preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos. Assim, o significado a ser
atribuído a este princípio é o da primazia dos fatos sobre as formas, as formalidades ou as
aparências."
n.2) Nesta linha assevera que "o agente fiscalizador preferiu formar seu
convencimento em não mais que um apanhado de dados e informações colhidos e garimpados de
informações bancárias e que não expressam a realidade dos fatos, especialmente se analisados
fora de contexto ou segregadamente como no caso. Por isto então valorizar os princípios jurídicos
e, no caso presente, a importância de fazer valer a realidade dos fatos, ignorada pelo agente
fiscalizador que preferiu formar a sua convicção sobre elementos burocráticos que não espelham,
nem ao longe, a condição do Impugnante. Essa a realidade no caso do Impugnante, sumariamente
ignorada pelo agente fiscalizador e pelo agente julgador de primeira instância, motivo pelo qual
merecem ser desconsiderados os motivos do indeferimento combatido e reformada a decisão
recorrida".
o) Quanto aos Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos
o.1) Da Correção do Ganho de Capital Apurado e Submetido à Tributação
o.1.1) A defesa afirma que "apurou o Ganho de Capital em consonância com a
determinação legal, tendo única e exclusivamente deixado de informar a parcela isenta em sua
DIRPF pela diferença entre o valor efetivo da venda - utilizado pelo agente fazendário -e o valor do
VTN no ano da venda declarado em DITR, o que, no entanto, não tem o condão de tornar o
rendimento tributável como pretende a autoridade fazendária. Portanto, "a diferença tida pelo
agente fiscalizador como ganho de capital omitido em verdade refere-se a rendimento isento e
não tributado - na forma em que definido pela própria administração fazendária na resposta à
consulta retro informada - não passível de tributação ainda que o contribuinte tenha
equivocadamente deixado de informá-lo no campo específico de sua DIRPF."
o.2) Da inexistência de simulação.
o.2.1) Sustenta o Contribuinte que não houve simulação na apuração do ganho de
capital e que "[...] não tendo havido procedimento fazendário específico para questionar o
montante do VTN declarado em DIAT/DITR resta que admitiu a Fazenda como correto aquele
montante, não podendo, por via de consequência, deixar de considerá-lo quando da apuração de
Ganho de Capital sobre o qual se refere. E, em assim sendo, não resta margem para a
configuração da simulação quando o contribuinte apurou o ganho de capital de acordo com a Lei e
utilizando-se de base de cálculo aquela estabelecida pela norma de regência e que não foi objeto
de contestação pela Fazenda no foro próprio para tanto."
o.2.2) Nesta linha, argumenta que inexiste fundamento para aplicar a simulação no
caso concreto, pois "[...] o contribuinte efetivamente declarou a venda, consignando na apuração
do Ganho de Capital as informações à época vigentes e caracterizadores da base de cálculo do
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
14
crédito tributário as quais não haviam sido questionadas pela Administração Fazendária no foro
próprio para tanto."
o.3) Da Retificação Voluntária da DIAT/DITR Oportunizando o Ajuste do Lançamento
pela Autoridade Fazendária - Denúncia Espontânea
o.3.1) Relata a defesa que "o contribuinte, voluntariamente, retificou sua DIAT/DITR
oportunizando ao Agente Fazendário o lançamento de ofício da pretensa diferença em
decorrência da divergência entre o VTN informado pelo contribuinte e aquele informado pelo
comprador do imóvel." Tendo em vista que a retificação foi realizada antes da lavratura do auto
de infração em comento, alega a defesa que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso,
pois estava ao alcance do Fisco "a possibilidade de lançamento complementar de ofício do tributo
[...]".
o.4) Da Decadência Parcial do Crédito Tributário Lançado
o.4.1) O Contribuinte afirma que "[...] é inconteste que o lançamento, efetivado em
11/08/2016, ocorreu quando já se havia passado mais de cinco anos da data do fato gerador do
Imposto sobre a Renda incidente sobre ganhos de capital estando em decorrência decaído o
direito respectivo em desfavor da Fazenda Federal."
o.4.2) Sustenta, então, que "[...] não há dúvidas quando à decadência do crédito
tributário em tela já que a contagem, a partir do fato gerador, ocorrido entre 13/01/2011
encerrou-se com o decurso do prazo quinquenal. Eis que, tendo o lançamento se aperfeiçoado
quando já decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador decaído estava o crédito
tributário relativo àquela parcela merecendo ser, portanto, anulado."
o.5) Da Multa Qualificada - Inaplicabilidade
o.5.1) Segundo a defesa não existe simulação que dê amparo à aplicação da multa
qualificada, sendo que essa aplicação da multa configura confisco, pois "a multa aplicada ao
Impugnante na intenção de impor penalidade é exagerada e afronta o princípio do não-confisco,
consagrado implicitamente pela Constituição, em seu artigo 5o, XXII [...]. [...] Desse modo deve a
multa aplicada ser afastada ou reduzida a, no máximo, aos 75% do valor lançado para que não se
configure o Confisco rechaçado expressamente pela Constituição Federal."
o.6) Da Lesão aos Princípios da Proporcionalidade e aos da Ordem Econômica
o.6.1) Argumenta o Contribuinte que "apenas porque a multa não é tributo não
significa que é permitido ao Estado ingerir na propriedade privada, inviabilizando que a mesma
atinja seus fins sociais (emprego, desenvolvimento e mais tributos). Não significa, enfim, que
possa o Estado violar o direito de propriedade, inviabilizar a livre iniciativa e a atividade econômica
desenvolvida pela ora Embargante e que tanto significa para a região onde se localizam as suas
atividades".
p) DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA CONTÁBIL
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
15
p.1) Requer, ainda, a realização de diligência/perícia técnica, pois para a defesa "[...]
a autoridade fazendária não procedeu à análise dos documentos juntados pela Recorrente no
decorrer do procedimento fiscalizatório, tampouco ofereceu elementos que não mera presunção
para afastar as declarações e comprovações do contribuinte. Por outro lado, a quantidade de
operações envolvidas e o número de itens listados pela autoridade fazendária cuja comprovação
se faz necessária, é significativa sendo inviável em termos físicos a juntada aos autos de toda a
documentação envolvida. Eis que a realização de diligência/perícia é o único meio viável para a
necessária análise daquele conjunto de dados e documentos, pela sua disponibilização em seus
originais à autoridade diligenciadora e aos peritos nomeados."
p.1.2) Neste contexto, a defesa apresenta 17 quesitos a serem respondidos na
diligência/perícia técnica e indica a perita assistente do Recorrente a Sr.a Suely Martinelly,
Contadora, inscrita no CPF no 442.114.149-68, com o seu respectivo endereço profissional.
4. Ao final de sua peça defesa, o Contribuinte requer o acolhimento da impugnação,
reconhecendo-se a inexistência do crédito tributário lançado em seu desfavor e que seja
declarado nulo o Auto de Infração, bem como, se esse não for o entendimento adotado no
julgamento, que se adote alternativamente: a) a "exclusão em massa de operações que serviram
de base de cálculo aquelas que, nem por presunção, podem ser consideradas rendas; b) ao que
dispõe e determina o Parágrafo 2o, do Art. 18 da Lei 9.250/95, a fim de apurar a base de cálculo do
tributo lançado a ser arbitrada em 20% das receitas pretensamente omitidas nos termos da
legislação de regência; e c) pela redução da multa e dos juros lançados para os patamares
requeridos na presente peça, bem assim excluída a massa de operações aquelas que, nem por
presunção, podem ser consideradas rendas."
5. Destaque-se, ainda, que o Contribuinte sustenta "o entendimento de que todos
os elementos probatórios já constam dos autos", mas caso se faça necessário, "pretende-se provar
o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial através de provas
testemunhais, documentais e perícias", requerendo, também, que "todas as intimações e/ou
publicações se deem em nome dos signatários no endereço constante do preâmbulo".
6. Além desses pontos destacados, a defesa, também, instrui a impugnação com
diversas manifestações doutrinárias e decisões judiciais e administrativas, alegando que a doutrina
e a jurisprudência, carreadas aos autos, confirmariam a ilegalidade da autuação fiscal.
7. Em 24/04/2017, a unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) elabora o "Despacho Decisório no 4.0014/DRF BELÉM" de folhas 634 a 654, no qual
apresenta as seguintes considerações e conclusões:
a) Principais considerações em relação à impugnação e a revisão de ofício
a.1) Considerando-se as disposições do Decreto 70.235/72 [...], bem como as
datas de ciência do lançamento e de protocolo da petição, conclui-se que o
sujeito passivo apresentou intempestivamente o que ele classificou de
impugnação. De acordo com os documentos carreados ao processo, o sujeito
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
16
passivo tomou ciência da exigência do crédito tributário em 18/08/2016 (quinta-
feira). Desta forma, o prazo final para apresentação da impugnação seria o dia
19/09/2016 (segunda-feira) [...]. Ocorre que o contribuinte somente protocolou a
pretensa impugnação em 21/09/2016, portanto, quando já expirado o prazo para
apresentá-la.
a.2) Há orientação da Receita Federal do Brasil no sentido de que as petições de
natureza contestatória protocoladas extemporaneamente não são consideradas
impugnações e não instauram a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
Esse entendimento está exposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de
12/07/1996 (DOU 16/07/1996, seção 1, pág. 13095) [...].
a.3) Analisando o documento que o contribuinte denominou de impugnação,
verifica-se que não foi suscitada a tempestividade na preliminar. Por este motivo,
e pela intempestividade de sua apresentação, o requerimento protocolado pelo
sujeito passivo em 21/09/2016 não será considerado uma impugnação.
a.4) Por outro lado, observa-se que a petição e os documentos a ela anexados
apontaram fatos novos que indicam possível inconsistência do lançamento e que,
se conhecidos antes da lavratura do auto de infração, teriam o condão de
diminuir o valor do crédito tributário lançado.
a.5) A petição apresentada pelo contribuinte não pode ser encaminhada à
autoridade julgadora administrativa, dada a sua intempestividade, conforme
orientação interna da RFB (ADN COSIT no 15/1996). Entretanto, tomando
conhecimento de possíveis inconsistências do lançamento, motivadas por fatos
novos, desconhecidos por ocasião da lavratura do auto de infração e que somente
vieram à tona com a petição e os documentos agora apresentados, a autoridade
administrativa não pode se furtar à revisão do ato administrativo, desde que se
enquadre em alguma das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional (CTN),
justificadoras de revisão de ofício.
[...]
a.6) O caso em análise enquadra-se na hipótese descrita no inciso VIII do art. 149,
uma vez que o contribuinte, após ser notificado do lançamento tributário, trouxe
ao conhecimento da autoridade administrativa fatos não conhecidos ou não
foram provados por ocasião do lançamento.
[...]
b) Principais considerações relativas à matéria de fato - revisão de ofício
b.1) Como já mencionado anteriormente, o contribuinte protocolou petição,
denominada por ele de impugnação (fls. 366 a 627), por intermédio da qual
trouxe ao processo fatos novos, os quais, se conhecidos por ocasião do
lançamento, teriam influenciado no valor de crédito tributário lançado.
Analisaremos a seguir esses fatos e seus impactos no montante do crédito.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
17
b.2) No tópico 2.2.1.1 da petição (fls. 387 a 397) o contribuinte chama atenção
para movimentos bancários a crédito ocorridos em conta de sua titularidade, cuja
natureza não representam renda, tais como:

Transferência entre contas do mesmo titular;

Empréstimo tomado pelo contribuinte, devidamente declarado; e

Cheques depositados e não compensados – “voltados”.
[...]
b.3) Concluímos pela procedência das alegações feitas pelo sujeito passivo no item
2.2.1.1 da petição por ele chamada de impugnação. Por esta razão, consideramos
que:
1. Ficou demonstrado que a origem dos depósitos realizados nos dias 26/08/2011
e 25/11/2011 na conta 12944, agência 9841 do Bradesco, de titularidade do
sujeito passivo, no valor total de R$ 600.000,00, eram cheques emitidos contra a
conta também de titularidade do contribuinte mantida no Banco do Brasil,
agência 3990-X, conta no 10.595-3.
2) Também ficou demonstrado que depósitos na conta 12944 da agência 9841 do
Bradesco, de titularidade do sujeito passivo, no valor de R$ 2.600,000,00,
realizados entre 21/06/2011 e 20/12/2011, referem-se à disponibilização de
parcelas do empréstimo contratado pelo contribuinte (mutuário) com o Sr. Carlos
Vinícius de Melo Vieira (mutuante).
3) De igual forma, ficou demonstrada que parte dos créditos havidos em conta de
depósito de titularidade do sujeito passivo não se concretizaram uma vez que
houve devolução da totalidade ou de parcela dos cheques utilizados em cada
operação de depósito. As devoluções comprovadas somaram R$ 774.853,53.
4. Outro fato a ser analisado diz respeito à origem dos rendimentos do sujeito
passivo. Por ocasião do lançamento original, o Auditor-Fiscal não conhecia
plenamente a origem desses rendimentos. Tinha como elemento indiciário
apenas o fato de o contribuinte ter apresentado à RFB, como anexo da Declaração
Anual de Ajuste, o Anexo da Atividade Rural, no qual declarava receitas e
despesas relativas a meses do ano-calendário de 2011. Entretanto, nenhum
documento ou mesmo o Livro Caixa da Atividade Rural foi apresentado.
5) Contudo, na petição apresentada pelo contribuinte com fito de impugnar o
lançamento, novos meios de prova foram trazidos ao processo, que permitem
deduzir ser a atividade rural a principal fonte de rendimentos do sujeito passivo. É
o caso, por exemplo, do contrato de parceria rural e das notas fiscais do produtor
rural anexadas ao processo junto com a pretensa impugnação.
6) Com os novos meios de provas é possível apurar a matéria tributária com a
mesma opção manifestada pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual,
ou seja, com base no artigo 5o da Lei no 8.023/1990.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
18
7) Análise do conteúdo do processo permite concluir que o Auditor-Fiscal, no
momento do lançamento originário, não dispunha de informações ou
documentos que lhe possibilitasse excluir da matéria tributável (depósitos
bancários de origem não comprovada) valores correspondentes à movimentação
entre contas de mesma titularidade (R$ 600.000,00), os referentes a empréstimo
obtido
pelo
sujeito
passivo
(R$
2.600.000,00),
bem
como
aqueles
correspondentes à devolução de cheques depositados (R$ 774.853,53). Tão pouco
tinha pleno conhecimento da origem dos rendimentos do contribuinte.
8) Por outro lado, se o contribuinte, em resposta ao termo de intimação ou aos
termos de reintimação para comprovar origem dos créditos havidos em conta de
depósito de sua titularidade, houvesse apresentado à fiscalização as informações
e os documentos mostrando a natureza e a origem dos valores citados no item
precedente (R$ 600.000,00 + R$ 2.600.000,00 + R$ 774.853,53 = R$ 3.974.853,53),
certamente esses valores não comporiam a matéria tributável, por não
representarem rendimentos.
[...]
10) [...] Outro fato conhecido após o lançamento foi a origem dos rendimentos,
comprovadamente advindos da atividade rural. Se essas circunstâncias fossem
conhecidas por ocasião do lançamento, os valores dos créditos não
representativos de rendimentos não teriam composto a matéria tributável para
cálculo do quantum devido pelo sujeito passivo. Conhecidas agora pela
autoridade fiscal, haverão de ser consideradas como fatos novos ou novos meios
de prova, suficientes para autorizar a revisão de ofício do lançamento tributário,
com fundamento no art. 149, VIII, do CTN.
[...]
b.4) Considerando apenas a parte do lançamento referente à omissão de
rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada,
verifica-se que o imposto apurado no lançamento original foi de R$ 1.784.029,91.
Após a revisão de ofício esse valor mudou para R$ 159.656,71.
[...]
b.5) Após a revisão de ofício do lançamento, o crédito tributário total lançado
(imposto mais juros de mora mais multa de ofício) fica composto conforme
mostrado [...] abaixo: [Valor dos juros atualizados até 04/2017]
Valor do Imposto:
R$ 647.927,76
Multa de Ofício:
R$ 852.149,10
Valor dos Juros até 04/2017:
R$ 354.987,83
Total do Crédito Tributário até 04/2017:
R$ 1.855.064,69
b.6) Importante reforçar que na tabela acima, além da infração “omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada”,
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
19
objeto de revisão, também está demonstrado o valor do imposto calculado em
decorrência da infração “omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais”, esta última mantida
integralmente.
[...]
b.7) Deixamos de apresentar manifestação sobre os demais itens da petição, uma
vez que tratam de questão de direito ou de arguição de inconstitucionalidade.
Não compete à autoridade fiscal, na revisão de ofício de lançamento, apreciar
questões de direito, uma vez que não há essa previsão no art. 149 do CTN.
b.8) Do mesmo modo, a autoridade tributária administrativa não dispõe de
competência para a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que na
esfera administrativa os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de
validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese, negar-lhe execução.
[...]
b.9) No caso em apreciação, houve desoneração de crédito tributário no valor de
R$3.565.824,04 (três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e quatro centavos), se considerado o cálculo dos juros até o
mês de agosto de 2016.
[...]
Conclusão: Com base no exposto, conclui-se:
a) a petição protocolada pelo sujeito passivo após transcorrido o prazo para
impugnação trouxe ao conhecimento da autoridade fiscal fatos desconhecidos
por ocasião do lançamento original;
b) os itens da petição que versavam sobre matéria de fato foram analisados pela
autoridade tributária, resultando na revisão de ofício do crédito tributário
originalmente lançado, conforme art. 149, inciso VIII, do CTN;
c) os itens da petição que levantavam questões de direito ou arguição de
inconstitucionalidade deixaram de ser analisados, por não possuir a autoridade
administrativa competência para apreciá-los;
d) o crédito tributário foi mantido parcialmente, conforme mostrado nas tabelas
contidas neste despacho decisório.
8. Em 10/05/2017, o Impugnante foi cientificado do "Despacho Decisório no
4.0014/DRF BELÉM" de folhas 634 a 654, conforme atesta o documento "AR Digital" de folha 660.
Ressalte-se que o Impugnante não apresentou Manifestação de Inconformidade na esfera
administrativa contra o citado Despacho Decisório.
9. Em 29/08/2017, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Belém/PA foi
intimado da decisão proferida, em 25/08/2017, pela Juíza Federal Substituta da 5a Vara -SJ/PA -
Mariana Garcia Cunha, no Mandado de Segurança no 1001124-77.2017.4.01.3900. Nessa decisão
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
20
foi deferido parcialmente o pedido de liminar "para determinar à autoridade impetrada que
reconheça a tempestividade da 'Impugnação' do impetrante apresentada nos autos do PAF no
10280.721.019/2016-13 e, se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, remeta para
julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento -DRJ." 10. Em 06/12/2017, os autos
foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba -
DRJ-CTA para o julgamento de 1a instância administrativa.
Por meio do Acórdão no 06-61.942, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
apreciado após a revisão de ofício. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus
atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões
tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito
de defesa.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE INQUISITÓRIA.
O direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório nos processos de
exigência de crédito tributário surge somente com a apresentação tempestiva da
impugnação pelo contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais refogem à competência da
instância administrativa, não podendo a autoridade administrativa negar a
aplicação de lei ou ato normativo sob este fundamento.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento de ofício do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, em se tratando
de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano calendário, e tendo
havido antecipação do pagamento do imposto, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
21
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
No caso de imóvel rural adquirido a partir de 1o de janeiro de 1997, a apuração de
ganho de capital deve ser efetuada considerando-se como custo de aquisição e
valor de alienação do imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado no DIAT
(Documento de Informação e Apuração do ITR), nos anos de ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação, respectivamente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Para que ocorra a denúncia espontânea, prevista na legislação de regência, com o
efeito de se afastar as penalidades, faz-se indispensável que o contribuinte
declare a infração cometida e efetue o pagamento imediato do tributo e dos juros
moratórios antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionada com a infração.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional (simulação) de causar dano à Fazenda Pública,
correta a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de
regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória
com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
PERÍCIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. DESNECESSIDADE.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
22
É desnecessária a perícia que visa obter opinião de terceiros sobre matéria de
conhecimento obrigatório pelo órgão julgador e em relação à qual detém
competência para julgar.
INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
Pela inexistência de determinação legal expressa em sentido contrário, o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do advogado/procurador deve ser
indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do acórdão de impugnação na data de
13.04.2018 (sexta-feira), apresentando Recurso Voluntário às fls. 731 a 803, na data de
14.05.2018, e sendo ele tempestivo e presentes dos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento, exceto de alegações sobre a liquidação da revisão de ofício e da violação da
princípios de ordem pública.
Considerando que a DRJ julgou improcedente a impugnação, o presente Recurso
Voluntário apreciará tão-somente à parte litigiosa do lançamento relativa à infração de omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$
618.160,59 (R$ 159.656,71 de imposto suplementar) e à omissão/apuração incorreta de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais, no valor de R$ 3.475.500,00 (R$
488.271,05 de imposto suplementar), totalizando o valor de R$ 647.927,76 uma vez que o
lançamento originário foi objeto de revisão de ofício, conforme Despacho Decisório de fls. 634 a
654.
PRELIMINAR
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA
Em preliminar alega o sujeito passivo a nulidade do Auto de Infração argumentando
a falta de sua ciência válida, pois foi cientificado do Auto de Infração no endereço situado na Rua T
38, Condomínio Residencial Aldeia da Serra, Número 1.319, Apartamento 1101, Bloco B, na Cidade
de Goiânia (GO); no entanto seu domicílio fiscal seria a Avenida Dr. Freitas, Número 2408, 3o
Pavimento – Valle, Bairro do Marco, na Cidade de Belém (PA). Informa que somente tomou
conhecimento da autuação realizando consulta no sítio da RFB. A autuação é datada de
11.08.2016, sendo recebida no endereço da Cidade de Goiânia em 18.08.2016 (fls. 360), por
Cristina R. A. Aguiar.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
23
A DRJ negou esta preliminar, defendendo que esta matéria estaria superada, em
razão de o contribuinte ter obtido provimento do Poder Judiciário Federal afastando a
intempestividade da impugnação. E sendo soberano o Poder Judiciário, tal demanda se
encontraria sob sua tutela, defendendo, ainda a ausência de prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte. Assim se pronunciou a autoridade judicial no Processo no
1001124.77.2017.4.01.3900 – 5a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Pará (fls. 664):
Da análise dos autos vislumbro ilegalidade cometida pela Administração Pública,
porquanto o contribuinte logrou êxito em comprovar que elegeu domicílio
tributário e o comunicou àquela antes da notificação da lavratura do Auto de
Infração, por ocasião da Declaração de Imposto sobre a Renda – DIRPF,
transmitida em 27/7/2016 (ID 1776695, pág. 3), bem como da mudança de
domicílio por meio de petição, esta recebida pela Administração Fazendária em
12/8/2016 (ID 1776697, pág. 1)
...
O impetrante requer, ainda, em sede liminar, a suspensão do crédito tributário e a
emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. O presente remédio
constitucional discute apenas a tempestividade da impugnação, não cabendo
avançar nos efeitos daí decorrentes se não foram apreciados os demais requisitos
de admissibilidade da impugnação, que ficarão a cargo do órgão fiscal.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para determinar à
autoridade impetrada que reconheça a tempestividade da “Impugnação” do
impetrante apresentada nos autos do PAF no 10280.721.019/2016-13 e, se
preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, remeta para julgamento da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ.
Como se pode verificar da decisão judicial, “não cabendo avançar nos efeitos daí
decorrentes”, o Poder Judiciário não se debruçou sobre a matéria deduzida na preliminar quanto a
eventual nulidade do auto de infração, sob o argumento da irregularidade da ciência. Diga-se de
passagem, é preciso mencionar que a apresentação da DIRPF ocorreu no dia 29.07.2016,
enquanto a data de emissão do Auto de Infração é de 11.08.2016. Às fls. 354 consta o protocolo
de requerimento informando o novo domicílio fiscal, recepcionado após a emissão do Auto de
Infração (fls. 354).
No entanto, a questão de fundo diz respeito à efetividade do lançamento tributário,
ou seja, se ele se aperfeiçoou ou não, eis que somente passa a produzir efeitos com a ciência
válida do contribuinte ou responsável. Portanto, não se trata de questionar se houve erro formal
ou material do lançamento, mas apenas de se reconhecer a ausência de elemento essencial para
validar o crédito tributário.
Muito embora possa se questionar da nulidade da ciência realizada originalmente
em 18.08.2016, é certo que o sujeito passivo tomou conhecimento da acusação fiscal, antes do
transcurso do prazo decadencial para o lançamento, porquanto não se pode alegar qualquer
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
24
cerceamento ao seu direito constitucional a ampla defesa, mormente porque obteve provimento
judicial para que se aprecie a impugnação apresentada, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário.
Logo, penso que inobstante a ciência irregular no primeiro momento, isso não
significa a ausência de ciência, tanto que apresentou impugnação intempestiva em 21.09.2016,
data em que se consideraria efetivada, conforme precedente deste CARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. DATA DA CITAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A ausência de citação válida na data afirmada pela decisão recorrida importa em
considerar como data da ciência do lançamento o dia em que o contribuinte se
manifestou nos autos, mediante apresentação de defesa.
Número da decisão: 2802-002.461 – Processo 10183.000039/2009-26
As nulidades absolutas no âmbito do processo administrativo fiscal carecem de
inequívoca demonstração do cerceamento ao direito de defesa ou realizado por pessoa
incompetente; já as demais irregularidades poderão ser saneadas quando não resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, conforme Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Assim sendo, não visualizo qualquer prejuízo ao direito constitucional a ampla
defesa e ao contraditório do contribuinte. Apresentada a impugnação dentro do prazo
decadencial para realização da ciência do lançamento, entendo superada a irregularidade na
ciência originária, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
25
DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA SRF no 180/2001, PELO PROCEDIMENTO
FISCAL, INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL e CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Em síntese, o recorrente questiona o procedimento levado a efeito pela autoridade
fazendária para a obtenção de informações sobre a sua movimentação financeira por meio da
Requisição de Informações Financeiras - RMF, cujos requisitos e formalidades necessárias para o
seu exercício não teriam sido atendidos, notadamente a indispensabilidade do procedimento, a
descrição clara dos fatos que a motivaram, a razoabilidade da solicitação e a aprovação pela chefia
imediata da autoridade fiscal.
Ora, a questão apontada pela recorrente não pode prescindir da realidade fática
ocorrida no curso do procedimento fiscal. Em 28.05.2014, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para exibir os extratos bancários do ano calendário 2011, no prazo de 20 (vinte) dias.
Através do documento datado de 16.06.2014, o autuado solicitou prorrogação do prazo para
atendimento da intimação em mais 30 (trinta) dias. No entanto, em 20.06.2014, a autoridade
fiscal, concedeu-lhe prazo suplementar de 5 (cinco) dias para a exibição dos documentos
solicitados (fls. 11). A Requisição de Informação Financeira foi emitida em 01.07.2014 (fls. 43 a 47).
Ao emitir a Requisição de Informação Financeira, a autoridade fiscal assinalou como
enquadramento ao seu pedido as hipóteses previstas no artigo 33, da Lei 9.430/1996. No
documento, ainda esclarece que o sujeito passivo foi intimado a apresentar os extratos bancários
e transcorrido o prazo para sua exibição, permaneceu inerte (fls. 43 a 47).
Portanto, pode o recorrente não estar de acordo com a fundamentação do pedido
amparado na Requisição de Informação Financeira, o que, em absoluto, se confunde com a
ausência de motivação que potencialmente poderia levar à nulidade do pedido. O procedimento
foi levado a efeito em razão do não fornecimento de informações sobre a sua movimentação
financeira, entendendo a autoridade a indispensabilidade das informações requisitadas, nos
termos do § 8o do artigo 4o do Decreto no 3.724/2001, na redação dada pelo Decreto 6.104/2007,
vigente na data da requisição.
Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 601.314/SP,
submetido à sistemática da repercussão geral, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o, da
Lei Complementar no 105/2000, que faculta aos agentes tributários examinar os registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver procedimento fiscal em curso, não se cogitando qualquer violação ao direito do
sigilo bancário do contribuinte.
Logo, presentes os requisitos formais da Requisição de Informação Financeira, que
foi antecedida de prévia intimação, ratificada pelo Chefe de Equipe da Fiscalização, assinalada a
devida fundamentação legal autorizativa para o acesso às informações e acompanhada do
relatório circunstanciado de fls. 45, não visualizo qualquer ilegalidade do procedimento
requisitório. A questão da indispensabilidade é extremamente subjetiva, tanto que o próprio § 8o
do artigo 4o do Decreto no 3.724/2001, a presume.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
26
Nestes termos, superadas as alegações de ilegalidade da emissão da Requisição de
Informação Financeira, não há que se argumentar inobservância ao devido processo legal.
Também suscita o recorrente o cerceamento ao direito de defesa, posto que o
procedimento de apuração do crédito tributário estaria embasado em mera presunção legal,
deduzindo que não se admite a exigência tributária por ficção, o que violaria os artigos 97, I, II e III,
114 e 116, do Código Tributário Nacional.
A fundamentação do lançamento está amparada no artigo 42, da Lei no 9.430/1996
que caracteriza omissão de receita os valores creditados junto a instituição financeira, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Sem querer antecipar os debates
relativos ao mérito, cabe lembrar ao recorrente que é vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto (artigo 98 do RICARF), salvo situações excepcionais e vinculantes, o que não é o caso em
relação ao artigo 42, da Lei no 9.430/1996, apreciado em sede de Repercussão Geral no Tema no
842: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Além disso, a fase que antecede ao lançamento é de natureza inquisitorial. Ou seja,
o direito a ampla defesa somente tem início com a apresentação de impugnação, nos termos do
artigo 14 do Decreto 70.235/1972, ocasião em que se instaura a fase litigiosa. Antes disso, todo o
procedimento tendente a apurar a ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido, prescinde da participação do sujeito passivo.
Daí porque antes do lançamento tributário não há que se falar em cerceamento ao direito de
defesa, podendo o lançamento ser realizado independentemente de prévia intimação, se o fisco
assim dispuser de elementos necessários e suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula
CARF no 46).
Rejeito, portanto, as preliminares que questionam a emissão da Requisição de
Informação Financeira, da inobservância do devido processo legal e do cerceamento ao direito de
defesa.
MÉRITO
INFRAÇÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
DECADÊNCIA PARCIAL
O recorrente alega que houve a decadência do lançamento realizado à título da
infração de omissão de receitas caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, concluindo que estariam fulminados a parcela do crédito tributário sobre os fatos
geradores ocorridos entre 01.01.2011 e 31.07.2011. A data do lançamento tributário é de
11.08.2016, sua ciência em 18.08.2016, apresentando impugnação intempestiva em 21.09.2016.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
27
O questionamento do sujeito passivo se encontra na Súmula CARF no 38, sendo de
aplicação obrigatória por esta Turma Ordinária:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, no caso concreto, considerando que o fato gerador em questão ocorreu
em 31.12.2011, qualquer que seja a data considerada para fins de ciência do lançamento, poderia
o fisco realizá-lo e cientificar o sujeito passivo até 31.12.2016.
Resta informar ao recorrente que o RESP no 973.733 suscitado por ele, em sede de
recursos repetitivos, nada altera o entendimento dado pela Súmula CARF no 38, ratificando a
contagem do prazo de 5 anos para fins do computo do prazo decadencial contados a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver a antecipação do pagamento do tributo. O
mencionado acórdão não estabelece o momento da ocorrência do fato gerador de modo contrário
àquele determinado pela súmula.
Quanto aos acórdãos do CARF colados que vedam o deslocamento do fato gerador
na hipótese de sua apuração presumida, também não se aplicam ao caso, pois são específicos para
pessoas jurídicas, cujas regras relativas ao momento do fato gerador são completamente
diferentes daquelas para as pessoas físicas, de apuração complexa e que se aperfeiçoam no último
dia de cada ano calendário, quando sujeitas ao ajuste anual.
Assim sendo, rejeita-se esta preliminar ao mérito.
EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E RENDIMENTOS ISENTOS
Irresignado com a decisão proferida no acórdão recorrido, o interessado requer a
revisão da mencionada decisão para excluir da infração o montante líquido de R$ 49.723,71
(quarenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais, e setenta e um centavos), declarados como
recebidos de pessoa jurídica, R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), recebido à título
de lucros e dividendos da Novacon Ltda (05.025.671/0001-20).
Em razão da hipótese de tributação múltipla sobre a mesma base de cálculo, existe
plausibilidade na aplicação da tese defendida pelo recorrente. No entanto, isso não lhe desobriga
de demonstrar que os recursos que pretende excluir transitou pela instituição financeira e foram
considerados como omissão de receita presumida, caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovado. A dedução da infração dos valores declarados não se opera “ipso facto”
em razão do contribuinte os ter oferecido à tributação no ajuste anual.
Isso lhe é imposto em decorrência do próprio artigo 42, da Lei no 9.430/1996, ao
consagrar a presunção relativa, cabendo ao sujeito passivo comprovar a origem dos recursos
creditados na instituição financeira. Não se opera, portanto, a imediata dedução dos valores por
ele declarados como sustenta em sua tese.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
28
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tal entendimento encontra ressonância em diversas decisões do CARF, as quais
adiro. Para fins de exclusão de rendimentos declarados ou isentos, cabe ao recorrente demonstrar
documentalmente, e não somente com palavras, que os valores creditados e tomados como não
comprovados para fins de caracterização da omissão de receita foram efetivamente oferecidos à
tributação ou se referem a rendimentos isentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos
comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Número de Decisão no 9202 007.630 – Processo no 10680.724124/2009 72
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. Receitas e rendimentos
isentos ou não tributáveis declarados somente podem ser excluídos da base de
cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais valores transitaram
pelas contas bancárias.
Número da Decisão no 9202-007.744 – Processo no 10865.000223/2007-35
Somente assim se privilegia a previsão dada pelo legislador à presunção relativa
estabelecida pelo artigo 42, da Lei no 9.430/1996, sem subvertê-la a ponto de fragilizar os
objetivos por ela pretendidos. Bem observou o julgador no item 22.20 do Acórdão de Impugnação:
22.20. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico,
sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe
ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
29
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Nestes termos, inexistindo prova inequívoca de que os rendimentos declarados
compuseram a base de cálculo da omissão apurada por presunção legal dada pelo artigo 42, da Lei
no 9.430/1996, nenhum reparo merece a decisão guerreada.
RENDIMENTOS DE ATIVIDADE RURAL JÁ TRIBUTADOS NO PARCEIRO RURAL
Na mesma linha de raciocínio, o recorrente aduz de forma genérica que exerce
atividade rural por meio de parcerias, concluindo que os valores considerados como omitidos, nos
termos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, não poderiam ser admitidos, uma vez que já teriam sido
tributados na pessoa do parceiro rural.
Não é demais lembrar que por ocasião da revisão de ofício, a unidade de origem
deduziu do lançamento o valor da receita bruta decorrente da atividade rural declarada, no valor
de R$ 767.470,00 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais), além de aplicar
sobre o remanescente da receita omitida por presunção o percentual de 20%, resultando na
infração correspondente de R$ 612.160,59 (seiscentos e doze mil, cento e sessenta reais, e
cinquenta e nove centavos), conforme página 651. Assim sendo, o órgão revisional entendeu que
todos os créditos realizados e não comprovados pelo recorrente teriam por origem a atividade
rural.
O recorrente conclui que os ingressos relativos ao recebimento das receitas
decorrentes da parceria não podem ser considerados renda, pois teriam origem em contrato de
parceria rural, e que tais rendimentos já teriam sido objeto de lançamento tributário na pessoa do
parceiro. Logo, em razão desta circunstância, a parte do resultado que lhe cabe na qualidade de
Parceiro-Outorgante, lhe seria atribuída como Lucros em Sociedade em Conta de Participação e,
portanto, isentos.
O sujeito passivo exibiu contrato de parceria com Carlos Vinícius de Melo Vieira (fls.
515 a 522), planilha contendo o demonstrativo de notas fiscais emitidas pelo outorgado no ano
2011 (fls. 525 a 570), Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal e Auto de Infração lavrado
em desfavor do outorgado, controlado no Processo Administrativo no 10280-721683/2016-62, no
valor de R$ 874.562,68, cuja infração é a receita da atividade rural (fls. 571 a 578).
À despeito dos documentos anexados pelo recorrente, eles não permitem
comprovar de forma individualizada, que os créditos que caracterizaram a omissão de
rendimentos têm origem na atividade desempenhada pelo parceiro outorgado. Não se
desincumbindo o recorrente deste ônus processual, o crédito tributário deve ser mantido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
30
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. Embora a decisão a quo
tenha aceitado como origens dos depósitos a atividade rural, reduzindo a base de
cálculo a 20%, o ônus de comprovar que os depósitos correspondem à receita
declarada da atividade rural é do contribuinte. Sem essa comprovação, mantém-
se a presunção da omissão de rendimentos.
Número da Decisão no 9202 007.693 - Processo no 10830.008810/2003-46
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE RURAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da
atividade rural somente podem ser excluídos da base de cálculo do lançamento
mediante comprovação de que tais valores transitaram pelas contas bancárias.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção
de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens
dos depósitos bancários.
Número da Decisão no 9202 007.826 – Processo no 10830.008806/2003-88
ARBITRAMENTO DA RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
Ainda no que diz respeito ao assunto relacionado com esta infração, o recorrente
alega que todas as suas receitas têm origem decorrentes da atividade rural, e considerando que a
base de cálculo para o imposto de renda é o resultado da atividade rural e não a receita bruta,
defende a inconsistência da omissão de rendimentos lançada.
Não se questiona o teor do artigo 18, da Lei no 9.250/1995. No entanto, é
importante esclarecer ao sujeito passivo que a unidade revisora, após realizar a dedução da
receita da atividade rural oferecida à tributação, determinou a revisão do saldo remanescente dos
créditos não comprovados ao percentual de 20%, nos termos do § 2o do artigo 18, da Lei
9.250/1995.
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
31
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração
da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro
Caixa.
Sem embargo do entendimento dado pela autoridade revisora, observa-se que o
sujeito passivo não exibiu o Livro Caixa que é o instrumento legalmente exigido para que a
tributação decorrente da atividade rural seja apurada com base no seu resultado. A unidade
revisora adotou o percentual de 20% para o arbitramento da base de cálculo, entendendo que
todos os créditos não comprovados teriam por origem a atividade rural.
Portanto, diante da falta de exibição do Livro Caixa, ao arbitrar o resultado da
atividade rural do saldo remanescente dos depósitos não comprovados, a unidade revisora já
atendeu ao que pretende discutir o recorrente neste tópico, não sendo o caso de questionar o
arbitramento realizado no procedimento de revisão de ofício.
Por ocasião da impugnação o recorrente não apresentou o Livro Caixa para fins de
apuração do resultado da atividade rural, e considerando que toda a receita declarada com esta
atividade foi expurgada dos créditos não demonstrados, resta evidente que se este resultado
existe, as receitas dele decorrentes não foram informadas no anexo próprio da declaração anual
de ajuste. Além disso, nada oferta o recorrente além de suposições e argumentos desprovidos de
qualquer elemento comprobatório que seja suficiente para elidir o crédito tributário.
QUESTIONAMENTO DO RESULTADO OBTIDO NA REVISÃO DE OFÍCIO
Insurge-se o recorrente contra o resultado dado pela unidade de origem no
procedimento de revisão de ofício do lançamento tributário, nos termos dos artigos 145 III e 149,
VIII do Código Tributário Nacional. Questiona que o montante de R$ 774.853,53 referente a
cheques devolvidos não foram devidamente expurgados na planilha apresentada.
Importante esclarecer o recorrente que a revisão de ofício levada a cabo pela
unidade de origem decorre do poder hierárquico da autoridade lançadora. Logo não há
contencioso instaurado em face desta matéria, pois não foi objeto de impugnação pelo sujeito
passivo. Assim sendo, o CARF não é instância competente para apreciar a matéria deduzida
quanto às exclusões da base de cálculo realizada, mas o próprio órgão que o realizou.
Portanto, não conheço da matéria relativa ao questionamento da revisão de ofício
realizada pela DRF – Belém.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
32
INFRAÇÃO – OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO
O sujeito passivo alega que a transação imobiliária ocorreu na data de 13/01/2011,
realizando o pagamento do Ganho de Capital apurado na data de 01.02.2011, conforme por ele
apurado o tributo devido. Defende que esta modalidade de tributação não está sujeita ao ajuste
anual, iniciando-se a contagem do prazo decadencial da data do fato gerador, havendo ou não o
pagamento do tributo.
Argumenta que não restou caracterizado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
que possibilitasse o deslocamento da data de início da contagem do prazo decadencial, nos
termos do artigo 173, I do Código Tributário Nacional. Ocorre que por ocasião do lançamento
tributário, entendeu a autoridade fiscal que se verificou a ocorrência de alguma das situações
qualificadoras da multa: dolo, fraude ou simulação. Neste sentido, há que se aplicar a Súmula
CARF no 72, vinculante a esta Turma Ordinária:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim sendo, inicia-se a contagem do prazo decadencial para constituir o crédito
tributário no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. No caso concreto, o fato gerador
ocorreu por ocasião do recebimento dos valores auferidos a título da alienação dos imóveis rurais,
no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) creditado em 14.01.2011, na
Conta Corrente no 3.612-9, Agência 0984-9, do Banco Bradesco.
Nestes termos, o início da contagem do prazo decadencial ocorreu em 01.01.2012,
podendo o lançamento ser realizado até 31.12.2016. A data do lançamento tributário é de
11.08.2016, sua ciência se deu em 18.08.2016, apresentando impugnação intempestiva em
21.09.2016. Portanto, inexiste a decadência suscitada pelo recorrente, desde que confirmado que
o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
Considerando que o recorrente também se insurge contra estas imputações
(fraude, dolo ou simulação) no capítulo destinado à qualificação da multa de ofício, a discussão
relativa a efetiva ocorrência de tais circunstâncias serão travadas mais adiante.
DA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL
A infração em questão foi apurada no valor de R$ 3.475.500,00 (três milhões,
quatrocentos e setenta e cinco mil, e quinhentos reais), com aplicação de multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, em razão da autoridade fiscal entender que o recorrente agiu
de forma simulada com o intento de fraudar o Fisco, pagando menos tributos. A autoridade fiscal
apurou o ganho de capital com base nos valores reais da transação.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
33
Por outro lado, defende o recorrente que para os imóveis rurais adquiridos
posteriormente a 1o de janeiro de 1997, e na ausência da entrega da DIAC ou DIAT no ano da
aquisição do imóvel, caberia o mesmo procedimento a ser adotado quanto a subavaliação contida
no artigo 14, da Lei 9.393/1996, ou seja, sua valoração pelo SIPT (Sistema de Preços de Terras),
não se conformando com o cálculo realizado pelo valor efetivo da transação.
Alega que o § 2o do artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 84/2001 ao prever
como custo e valor de alienação os constantes nos respectivos documentos de aquisição e
alienação, extrapola o seu caráter regulamentar, pois estabelece norma não prescrita na Lei no
9.393/1996. Junta acórdão do TRF 4, datado de 20.01.2010, que daria amparo aos argumentos
trazidos pelo recorrente.
No entanto, não cabe a esta Turma Ordinária negar vigência a norma complementar
dotada de presunção de legitimidade e de consonância com o ordenamento jurídico pátrio. O § 2o,
do artigo 10 da IN RFB no 84/2001 é taxativo: inexistindo DIAT relativamente aos anos de
aquisição ou alienação, ou ambos, considera-se custo e valor de alienação o constante nos
respectivos documentos de aquisição e de alienação.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral
(Diac).
Na realidade insurge-se o recorrente contra disposição legal da IN SRF no 84/2001,
pois não nega a ausência de DIAT no ano da aquisição (ano calendário de 2003) e que o Valor da
Terra Nua informado pelo adquirente de R$ 2.920.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil
reais), é muito superior àquele declarado como o valor da alienação no anexo da DIRPF, no valor
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Logo, ainda que argumente o recorrente que o preço de venda deve ser
considerado o valor da terra nua na data da alienação, a informação prestada pelo adquirente é
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
34
quase 10 (dez) vezes superior àquela informada pelo sujeito passivo na apuração do ganho de
capital, nada relacionada ao VTN, muitíssimo descontado em relação ao seu valor nominal.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts.
2o e 3o fica dispensado da apresentação do DIAT.
...............................
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
.......................................
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
A Lei no 9.393/1996, estabeleceu a obrigatoriedade da entrega anual da DIAT,
permitindo que o ganho de capital fosse apurado com base na diferença do valor da terra nua
entre os anos de alienação e aquisição. Para tanto, impõe a obrigação legal da prestação anual das
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
35
informações, facultando à autoridade fiscal a sua aferição em caso de identificação de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Por óbvio, a faculdade de aferição conferida ao fisco somente tem aplicabilidade se
não tiver conhecimento do valor efetivo da transação imobiliária. Sustentar a obrigatoriedade de
aferição pelo SIPT (Sistema de Preço de Terras), quando se tem o pleno conhecimento do valor da
operação imobiliária seria privilegiar a ficção em detrimento da verdade, mormente porque se é
possível apurar o VTN, bastando para isso deduzir do valor do imóvel o valor das construções,
instalações e benfeitorias, das culturas permanentes e temporárias, das pastagens cultivadas e
melhoradas, e das florestas plantadas. No entanto, apenas o sujeito passivo pode demonstrar os
custos excludentes do VTN.
Portanto, inexistindo como o sujeito passivo demonstrar o VTN no ano da aquisição
ou da alienação, ou de ambos, ou ainda, em caso de subavaliação ou de prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, cabe a adoção do valor real das transações para apuração do
ganho de capital, conforme vários acórdãos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Tendo em vista que a aquisição e alienação do imóvel se consubstanciou
anteriormente à entrega do DIAT, assim como, que as benfeitorias não foram
deduzidas como despesas na apuração do IRPF, há que se considerar, na apuração
do ganho de capital, os valores reais da operação, e não os do VTN.
ATOS ADMINISTRATIVOS.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas.
Número da decisão: 2202-006.078 - Processo no 13984.720275/2016-54
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL EM ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS RURAIS.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à
diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do
imóvel.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
36
casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Número da decisão: 2002-009.227 - Processo no 10925.720986/2012-10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL.
É correto o lançamento que considera o custo de aquisição e o preço de alienação
do imóvel rural quando o contribuinte não apura corretamente o Valor da Terra
Nua; não trata de forma segregada aos valores das benfeitorias; não demonstra
que utilizou tais valores como despesas/investimento da atividade rural,
tampouco ofereceu à tributação, como receita da atividade rural, os valores
recuperados a este título.
Número da decisão: 2201-005.693 - Processo no 10840.721621/2018-20
Neste sentido, o CARF acolhe e dá guarida a aplicabilidade da norma complementar
da IN SRF 84/2001, que estabelece o custo de aquisição e o valor da alienação como meio de se
apurar o ganho de capital envolvendo imóveis rurais, reconhecendo sua legitimidade e
consonância com o ordenamento dado pela Lei 9.393/1996.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente também não se conforma com a qualificação da multa de ofício,
aplicada no percentual de 150%, afirmando que inexistiu qualquer ato que pudesse ser
considerado simulação. Insiste que apurou o tributo em questão, nos termos da legislação de
regência, e que o fato do comprador declarar VTN superior ao do vendedor não pode prejudicá-lo,
pois estaria o agente fiscal vinculado às informações por ele declaradas na DIAT/DITR.
Defende que a mera omissão, por si só não caracteriza hipótese de qualificação da
multa de ofício, cabendo a necessária comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo. Reforça que não tentou ocultar o negócio com a intenção de diminuir a tributação sobre
os valores recebidos de modo a se furtar ao cumprimento da obrigação tributária.
No caso concreto, a situação apontada pela autoridade fiscal para justificar a
qualificação da multa foi a divergência de valores entre o montante da alienação no total de R$
3.500.000,00 contra o valor de R$ 350.000,00 informado no anexo da apuração do ganho de
capital. Ainda, que se possa argumentar que o VTN dos imóveis no ano de 2003 correspondesse a
R$ 24.500,00; no ano da alienação o adquirente declarou o VTN de R$ 2.920.000,00.
É certo que a mera constatação da infração tributária não é causa de qualificação da
multa de ofício. Assim fosse, todos os lançamentos de ofício teriam sua multa qualificada. No
entanto, o caso concreto não é de simples ausência de declaração e recolhimento, mas intentou
prestar informação divergente da realidade referente ao valor da alienação, a fim de modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
37
Ou seja, o recorrente atuou de forma deliberada, prestando incorretamente a
informação que era de seu conhecimento, culminando na apuração do tributo em valor menor
que o efetivamente devido. Não se trata de atitude passiva, mas agiu intencionalmente para
reduzir o valor do imposto. Esta conduta se amolda ao teor do § 1o do artigo 44, combinado com o
artigo 72, da Lei no 4.502/1964.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...................................
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O recorrente sustenta a natureza confiscatória da multa de ofício aplicada no
percentual de 150%, violando o artigo 150, IV, da Carta Magna que veda a utilização de tributo
para fins de confisco. Ora, a previsão legal da multa de ofício vigente na data do lançamento se
encontrava no § 1o do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A discussão quanto a inconstitucionalidade da norma que atribui a multa de ofício,
conforme artigo 44, da Lei 9.430/1996, não pode ser travada nesta Corte Administrativa, sendo,
inclusive, assunto contido na Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
38
Frise-se o caráter punitivo da multa de ofício, diferentemente do que ocorre em
relação à multa moratória prevista no artigo 61, da Lei no 9.430/1996, que decorre do mero
inadimplemento da obrigação principal na data de seu vencimento. Ocorre que quanto à multa de
ofício qualificada, a matéria foi apreciada recentemente em sede de repercussão geral no RE no
736090, transitado em julgado em 05.02.2025, pelo STF no Tema no 863:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Ou seja, no caso de multa qualificada, em razão da ocorrência de sonegação, fraude
ou conluio, ao apreciar a questão relativa ao seu caráter confiscatório, o Supremo Tribunal Federal
admite a aplicação da multa de ofício até o percentual de 100% do montante do tributo, desde
que não seja constatada a reincidência do sujeito passivo. Uma vez submetida ao rito da
repercussão geral, o tema passa a ser vinculante no âmbito do CARF, por se tratar de matéria de
ordem pública, aplicada de ofício por esta Turma Ordinária.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(...)
Nestes termos, há que se adotar o entendimento da Corte Constitucional,
aplicando-se retroativamente ao lançamento tributário, a fim de reduzir o percentual da multa de
ofício de 150% para 100%, considerando inexistir menção a reincidência do sujeito passivo.
Atualmente, há novo regramento legal da multa qualificada dado pela Lei no 14.689/2023, que
adota o entendimento do STF, limitando a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%,
quando não houver reincidência.
Logo, seja em razão da aplicação do Tema no 863, seja em razão da aplicação
retroativa da Lei no 14.689/2023, nos termos do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
o recorrente faz jus a aplicação da penalidade menos severa, reduzindo-a do percentual de 150%
para 100%.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
39
RETIFICAÇÃO DA DIAT/DITR – DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Esclarece o sujeito passivo que retificou a DIAT/DITR relativa ao ano calendário de
2010, oportunizando a correta apuração do crédito tributário, considerando a divergência entre o
VTN informado originariamente com aquele declarado pelo comprador do imóvel. Sustenta que a
retificação ocorreu antes da lavratura do Auto de Infração, suscitando a aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea.
Na realidade, pretende com a retificação não se sujeitar a multa de ofício aplicada
de forma qualificada, ofertando ao fisco as informações de interesse para a apuração do ganho de
capital apurado por ocasião da alienação do imóvel rural. O instituto da denúncia espontânea se
encontra no artigo 138 do Código tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A simples leitura do dispositivo legal já é suficiente para constatar a sua
inaplicabilidade ao caso concreto. A retificação da DIAT/DITR não foi acompanhada do pagamento
da obrigação tributária, tanto que foi objeto do lançamento de ofício, além disso, a retificação
ocorreu no curso do procedimento fiscal, inviabilizando sua aplicação para desconstituir o
lançamento de ofício realizado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano Calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA – GANHO DE CAPITAL – DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – INEFICÁCIA
O contribuinte pode apresentar declarações retificadoras do DIAT. Entretanto, na
apuração do ganho de capital, o que deve ser considerado são as circunstâncias
existentes no momento da alienação, pois será neste instante em que haverá a
incidência da regra-matriz de exigência tributária. A regra-matriz de exigência
tributária, uma vez incidindo, gera a obrigação do pagamento do tributo, sendo
irrelevante as alterações e retificações feitas com a finalidade de modificar a base
de cálculo depois que o fato gerador já ocorreu. Ocorrido o fato gerador, surge a
obrigatoriedade do pagamento do tributo, do que o contribuinte não pode se
furtar. Recurso negado.
Número da decisão: 102-48.120 - Processo 10950.003545/2004-24
Sem embargo da intenção do sujeito passivo ao retificar a DITR após o início do
procedimento fiscal, resta evidente que não apurou corretamente o imposto devido relativo ao
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
40
ganho de capital na alienação dos imóveis rurais, demonstrando a necessária atuação da
autoridade fiscal para a constituição de ofício da obrigação tributária.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DE DIREITO PÚBLICO
O recorrente defende de maneira genérica a alegação de violações a princípios de
direito público, notadamente o da Proporcionalidade e o da Ordem Econômica. É preciso assentar
a vinculação desta Corte Administrativa a observância da estrita legalidade, não podendo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos termos do artigo
98 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Também nos é defeso travar discussões acerca da constitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”. Além disso, a Lei no 11.941, de 2009, deu nova redação
ao artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, vedando aos órgãos de julgamento afastar a legislação
tributária, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ora, conforme amplamente debatido ao longo deste voto, restou plenamente
caracterizados os fundamentos legais da regra matriz tributária aplicada ao caso concreto. O
sujeito passivo não questiona a sua incursão à norma abstrata, mas pretende discutir no âmbito
do procedimento administrativo fiscal a própria regra matriz, suscitando preceitos genéricos que
supostamente a violariam.
Se nos é interdito apreciar a norma tributária em face da Constituição Federal, que
diria confrontar estas mesmas normas em relação a princípios, cujo destinatário é o legislador e
não este órgão julgador, servo da estrita aplicação da legislação tributária. Logo, não conheço da
violação de princípios em face da aplicação da norma tributária.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
No último tópico das suas alegações, requer o recorrente a realização de diligência
ou perícia necessária para afastar a conclusão fiscal, que segundo ele, estaria embasada em meras
presunções. Aduz a quantidade de operações financeiras envolvidas, inviabilizando a anexação de
toda a documentação necessária para se contrapor à acusação fiscal. Sustenta a
imprescindibilidade da perícia a fim de que possa exercer seu direito a ampla defesa, formulando
14 (quatorze) quesitos e indicando assistente técnico.
A realização de diligências e perícias no Processo Administrativo Fiscal se encontra
disciplinada nos artigos 28 e 29, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721019/2016-13
41
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifica-se que a perícia é destinada a autoridade julgadora para auxiliá-lo na
formação da sua livre convicção. Ou seja, cabe exclusivamente a esta autoridade avaliar a sua
necessidade e imprescindibilidade, e não ao arbítrio do sujeito passivo, pois não se presta para
complementar alegações ou documentos não ofertados pelo impugnante no momento oportuno,
conforme artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
Logo, o requerimento de perícia tem por objetivo elucidar questão técnica
relevante ao deslinde processual, com a participação de peritos, cujo conhecimento técnico
específico desborda àquele ordinário do julgador. Disso resulta que cabe ao próprio julgador
avaliar se ele se encontra em condições para decidir ou se é necessário a intervenção do expert
para auxiliá-lo na formação de sua convicção no julgamento fiscal.
O julgador originário concluiu que por ocasião da revisão de ofício realizada, a
unidade de origem analisou detalhadamente toda a documentação apresentada pela defesa,
ressaltando que a prova pericial não seria substitutiva do ônus processual do contribuinte de
provar suas alegações, indeferindo o pedido de realização de diligência ou de perícia.
Nada se alterou desde a prolação da decisão recorrida, e encontrando o processo
suficientemente instruído com os elementos necessários para a formação da convicção, correto
foi o indeferimento de diligência e perícia requerido pelo sujeito passivo.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, exceto do
questionamento da liquidação da revisão de ofício e da violação de princípios de ordem pública,
rejeitar as preliminares, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada da infração do ganho de capital na alienação de bens e direitos de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 846
DF CARF MF
Original